Tribunal: TJDFT
Processo: 0741014-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741014-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: KAUE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a presente demanda foi apresentada pelo requerente de próprio punho. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para que esta promova a análise e correta instrução do feito, a fim de viabilizar o exame dos pedidos. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 4 de outubro de 2024 16:10:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora